Tribunal: TJES
Processo: 5001294-37.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001294-37.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRENILSON DANIEL DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ANDRENILSON DANIEL DOS SANTOS em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES que arbitrou fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dentre as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em suas razões o Impetrante alega que o Paciente não teria condições financeiras de arcar com o valor arbitrado para a fiança e que esta imposição não poderia se revelar como impeditivo de o Paciente gozar das medidas cautelares em detrimento da prisão preventiva.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela concessão da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para Denegar a ordem pretendida.

VOTO

Eminentes pares,

Estamos a tratar de julgamento de Habeas Corpus impetrado em favor de
ANDRENILSON DANIEL DOS SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condicionou a liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de outras medidas cautelares.

O E. Desembargador Willian Silva proferiu voto de relatoria no sentido de denegação a ordem postulada, por reputar que “
havendo provas acerca dos fatos tais como narrados pelas testemunhas, quantias significativas foram retiradas, fraudulentamente, do sistema bancário pelo golpe que vinha sendo pratica pelo Paciente com coautoria com uma mulher”
, de modo que se está “
diante de uma situação aparentemente diversa daquela descrita pelo impetrante em seus argumentos”.

Além disso, Sua Excelência consignou que, consoantes informações prestadas pela autoridade coatora, o autuado possui renda, além de haver indícios de seu envolvimento em outro ilícito da mesma espécie.

Com efeito, em consulta ao andamento processual do feito originário, pude constatar que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 14/02/2022, de modo que resta prejudicada a análise dos argumentos acerca da impossibilidade de prestação de fiança pelo paciente.

Isso porque, consoante entendimento deste eg. Tribunal, quando “
ocorre prisão por novo título, não há razão avaliar as circunstâncias e motivações depreendidas do título anterior
.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190010106, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019)

Forte em tais razões, peço vênia para divergir do culto voto proferido pelo E. Relator, para
NÃO CONHECER
da presente impetração.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ANDRENILSON DANIEL DOS SANTOS em face de ato decisório do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES que arbitrou fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dentre as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em suas razões o Impetrante alega que o Paciente não teria condições financeiras de arcar com o valor arbitrado para a fiança e que esta imposição não poderia se revelar como impeditivo de o Paciente gozar das medidas cautelares em detrimento da prisão preventiva.

Pelo que verifico dos autos, de fato a fiança se mostraria em valor exacerbado ante aos fatos descritos (um crime de peculato tentado mediante uso de documentos falsos) e as supostas condições financeiras apresentadas pelo Paciente. Para além disso, o Paciente não ostenta registros criminais anteriores.
No entanto, chamou minha atenção o depoimento prestado pela testemunha Joyce Dezen, que descreveu o seguinte cenário para a autoridade policial:
QUE a depoente trabalha há 3 anos no Sicoob, há 4 meses especificamente na unidade de Vila Valério; QUE antes do dia 12 de janeiro uma pessoa ligou querendo abrir uma conta e enviou a documentação via whatsapp da agência; QUE, naquele primeiro momento, não suspeito de nada, pois eram todos documentos digitais; QUE realizou todos os procedimentos de segurança para abertura da conta; QUE esse primeiro contato foi feito por um homem que se chamava Cládio; QUE manteve contato com Cládio e disse que estava tudo certo para a abertura da conta; QUE não se recorda do número utilizado por Cládio e está levantando essa informação com colegas de trabalho nesse momento; QUE no dia 12 de janeiro de 2021 Marta compareceu na anidade para acertar os detalhes da abertura da conta, o que foi feito sem qualquer problema; QUE, já no dia seguinte, Cláudio ligou novamente. Dessa vez ele queria auxiliar na abertura de uma conta para outra pessoa, chamada Ivan; QUE explicou a ele que não receberiam mais a documentação via whatapp: "eu já estava desconfiada nesse momento": QUE comunicou o fato à gerência e passaram a monitorar a situação; QUE analisou a conta de Marta e observou que ela tinha feito um empréstimo e outras movimentações suspeitas; QUE "Marta" estava acompanhada de outro homem no dia em que esteve no banco; QUE abriu um chamado para a central de fraudes e encaminhou cópia dos documentos de Marta e de Ivan; QUE eles retornaram afirmando que os dois já teriam utilizado documentos falsos em outras agências; QUE, nesta data, "Ivan" compareceu na unidade e apresentou o documento falso: "ele chegou a assinar o cartão assinatura" QUE no dia 19 de janeiro ele esteve na agência e assinou a ficha cadastral; QUE apresentou cópia dos documentos citados ao policial que prendeu o suspeito nesta data; QUE, pelo que notou, os suspeitos abriam a conta, realizavam um depósito inicial e passavam a movimentar a conta; QUE o sistema analisava essa movimentação e liberava um crédito, que, em seguida, foi sacado pelos golpistas: "várias transferências"; QUE depois do saque integral nenhuma movimentação aconteceu mais na conta; QUE, sobre o taxista, pode dizer que ele entrou junto com o suspeito; QUE a depoente tinha se ausentado um pouco e, assim que retornou, foi abordada por "Ivan"; QUE ele, então, disse que estaria naquele local para abrir a conta; QUE "Ivan" disse que estaria com um pouco de pressa; QUE perguntou a ele se o dispositivo seria liberado em seu celular: "o celular dele estava sobre a mesa"; QUE ele disse que não e que pegaria o celular do amigo dele: "eu acho que era do taxista, mas não sei se ele estava só com ele. A pessoa que entrou com ele dentro da agência foi o taxista"; QUE através do aplicativo instalado no celular é possível fazer uma série de movimentações financeiras; QUE o taxista foi abordado por policiais do lado de fora; QUE eles entraram e pegaram o outro suspeito em sua mesa; QUE ouviu os policiais perguntando a ele onde o amigo dele estaria; QUE o taxista disse: "ele está na mesa da Joyce"; QUE em nenhum momento falou o nome para o taxista; QUE nesse momento colegas de trabalho enviaram o número utilizado por "Cláudio" qual seja, (27) 99989-9243; QUE Ivan manteve contato utilizando o número (27) 99787-6518.
Verifico, portanto, que havendo provas acerca dos fatos tais como narrados pela testemunha, quantias significativas foram retiradas, fraudulentamente, do sistema bancário pelo golpe que vinha sendo praticado pelo Paciente em coautoria com uma mulher. Assim sendo, estamos diante de uma situação aparentemente diversa daquela descrita pelo Impetrante em seus argumentos.

Para além disso, nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, ficou consignado que a "decisão, conforme anexo, concedendo a liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada no importe de R$ 10.000,00,
pelo fato dos autuados possuírem renda
e por haver indícios nos autos de sua participação em outra oportunidade de ilícito do mesmo tipo".

Diante do exposto, nesse momento processual que podemos reputar inicial (considerando que o fato data do fim mês de janeiro deste ano), não verifico elementos suficientes para modificação da decisão de primeiro grau, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FIXAÇÃO DE FIANÇA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. ELEMENTOS DIVERSOS NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.

1.Quando houver elementos que apontem para a possibilidade do pagamento de fiança em valor mais elevado, este deverá ser fixado para atendimento adequado dos fins propostos pela lei.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.